Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-09.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004965-09.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS WANDERLEY DA SILVA - CPF: 617.262.301-04 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
FORNECIMENTO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
(
PPP
)
. ASTREINTE
S
. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
empregador

deve

fornecer
o PPP (
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
)
, de forma
individualizada
para
seus

colaboradores
,
constando

os

agentes

nocivos

químicos
,
físicos
,
biológicos

ou

associados
à
agentes

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física
.
O
fornecimento
do PPP é
obrigatório
,
independentemente
, do
seu

conteúdo
e se
nele

constar

agentes

insalubres
.

2.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
.

A
multa

fixa
de
astreinte

estabelecida

em
R$5.000,00para o
caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer

a

entrega
do PPP,é
razoável
e
deve
ser
mantida
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004965-09.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE
BARRA DO GARCAS

Recorrente
:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Recorrido
:
ROBERTO CARLOS WANDERLEY DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROBERTO CARLOS WANDERLEY DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
.
Noticiou
que
precisa
que a
parte

reclamada

lhe

forneça
o
documento

denominado

Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
- PPP para
requerimento
de
sua

aposentadoria
especial.

Sentença proferida no ID
179885394
/PJe
2
. Entendeu que:
a) o documento solicitado é necessário para a aposentadoria especial pretendida pela parte reclamante; e b) o requerimento administrativo não foi atendido. Julgou procedente o pleito inicial e determinou que a parte reclamada entregue a parte reclamante o Perfil
Profissiogrático
Previdenciário, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$5.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179885398
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) o
pedido
de
entrega
do
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário

deve
ser
indeferido
, visto que
não

houve

prova
do
exercício
de
atividade

insalubre
,
sendo

necessária
a
prova

pericial
; e. b) a
multa
de R$5.000,00
deve
ser
revista
e
afastada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179885401
/PJe
2
.
Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Fornecimento
do
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
(PPP).

Nos
termos
do
artigo
178 da
Instrução

Normativa
do INSS/DC 118/2005, o
empregador

deverá

fornecer
o PPP (
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
)
, de forma
individualizada
para
seus

colaboradores
,
constando

os

agentes

nocivos

químicos
,
físicos
,
biológicos

ou

associados
à
agentes

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física
,
documento

este
que
será

utilizado
para fins de
aposentadoria
especial,
ainda
que
não

presentes

os

requisitos
para a
concessão
do
benefício
,
seja
pela
eficácia
dos
equipamentos
de
proteção
,
coletivos

ou

individuais
,
seja

por

não
se
caracterizar
a
permanência
.

O
fornecimento
do PPP é
obrigatório
,
independentemente
, do
seu

conteúdo
e se
nele

constar

agentes

insalubres
.

Nesse sentido:

(...) DO PEDIDO DE ENTREGA DO FORMULÁRIO RELATIVO AO PERFIL PREVIDENCIÁRIO PROFISSIOGRÁTICO (PPP).
No memorial de defesa, a reclamada não contesta a existência da obrigação, mas não trouxe o documento em epígrafe por ocasião da audiência inaugural. Portanto, essa obrigação - que autoriza a presunção de existência do direito obreiro - não foi cumprida. Assim, o pedido é procedente, cabendo à reclamada, agora por força de sentença, entregar devidamente assinado o formulário o PPP, objeto da demanda, sob pena de multa por descumprimento da obrigação legal de fazer. (
TRT - 6a Região.
Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000314-32.2017.507.0171,

BARTOLOMEU ALVES BEZERRA,
Juiz (a) do Trabalho Titular
)

Em análise do caso concreto, a parte reclamada nega o fornecimento com a alegação de que não há prova de trabalho em atividade insalubre pela parte reclamante.

Todavia
, o
pedido

formulado
pela
parte

reclamante

consiste

apenas
no
fornecimento
do PPP,
independentemente
do
seu

conteúdo
.

Assim
sendo
,
considerando
que
o

fornecimento
do PPP é
uma

obrigação
do
empregador
e tendo
em
vista que
o

objeto
do PPP
não
se
encontra

em

discussão

nestes
autos,
inegável

a

obrigação
da
parte

reclamada
no
fornecimento
do
referido

documento
.

Valor da
multa

astreinte
.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Neste sentido é o entendimento
pacificado no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite
ao magistrado, de
ofício

ou

a

requerimento

da parte, afastar ou alterar o valor da
multa

quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de

transitada

em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2.

O

acórdão

recorrido,

ao
reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
da
astreinte
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente
, nota-se que
não

há

justificativa

impeditiva
para o
não

cumprimento
no
prazo

estabelecido
,
razão
pela qual,
não

vislumbro

elemento

suficiente
para a
redução
da
astreinte
.

Observa
-se
ainda
que
a

obrigação
de
fazer

consistente
no
fornecimento
do PPP
e que
o

descumprimento

desta

obrigação

ocasionou

prejuízo
à
parte

reclamante
,
já
que
este

será

utilizado
para
a

análise
da
concessão
da
aposentadoria
especial
,
situação

em
que
também

não

justifica
a
redução
da
multa

pelo

descumprimento
da
obrigação
de
fazer
.

Portanto
, com base
nestas

ponderações
,
entendo
que
a

astreinte

fixada

em

multa

fixa
de R$5.000,00
não
é
excessiva
e que, no
caso

concreto
, é
razoável
,
devendo
ser
esta

mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023